Tribunal: TJES
Processo: 5003591-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003591-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGADAS IRREGULARIDADES CONTÁBEIS. MATÉRIA A SER APRECIADA NA FASE DELIBERATIVA. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM
IN MORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de duas sociedades empresárias em consolidação substancial, com fundamento na regularidade formal da petição inicial e dos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de origem poderia ter deferido o processamento da recuperação judicial diante de supostas falhas nos documentos contábeis apresentados pelas recuperandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 52 da Lei nº 11.101/2005 impõe ao juízo o dever de deferir o processamento da recuperação judicial caso a petição inicial esteja instruída com os documentos elencados no art. 51, não cabendo, nesta fase, juízo de mérito sobre a viabilidade da recuperação ou sobre a veracidade do conteúdo contábil apresentado.

4. Alegações sobre inconsistências na DRE, ausência de balancete patrimonial ou arquivos padronizados extrapolam o controle de legalidade próprio desta fase inicial e deverão ser examinadas em momento oportuno, com participação dos credores e após a instrução processual.

5. A concessão de
liminar
exige demonstração de risco de prejuízo irreparável, o que não restou configurado pela mera alegação de ofensa à “imagem da justiça” ou à “segurança dos credores”.

6. A decisão agravada observa o contraditório e não afeta, por si, o direito material dos credores, tampouco determina cancelamento de protestos ou exclusão de registros em órgãos de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O deferimento do processamento da recuperação judicial é medida vinculada à apresentação dos documentos exigidos no art. 51 da Lei nº 11.101/2005, não cabendo ao juízo, nesta fase, juízo de valor sobre a viabilidade do plano ou inconsistências contábeis, cuja análise compete à fase deliberativa do processo, com participação dos credores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 51, 52, 69-J e 69-K; CPC/2015, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.722.866/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.09.2018, DJe 19.10.2018; TJES, AI nº 5003379-59.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003591-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES - ES10235
AGRAVADO: SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, AGILE LOGISTICA DE DISTRIBUICAO LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO TARDIN - ES10343

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Sicoob Sul-Litorâneo
em face d
a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Iconha

que deferiu o processamento da
recuperação judicial de
Super Transportes
e
Logística Ltda

e

Agile Logística De Distribuição Ltda
,
em consolidação substancial.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a ausência dos documentos exigidos pela legislação de regência para
fins de propositura do pedido de recuperação judicial (art. 51 e respectivos incisos, da Lei nº 11.101/05
), notadamente:
i)
a invalidade dos balanços contábeis apresentados
pela recuperanda;
ii)
ausência de arquivos contábeis padronizados;
iii)
discrepância entre o resultado na DRE e a

variação do lucro acumulado;
iv)
irregularidade na conta consórcios e falta de clareza nas informações dos demonstrativos.

Sob ID 12666593, decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem.

De saída, registro que é
cabível o agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias proferidas no âmbito da recuperação judicial
e falência
,
a teor do disposto no a
rt. 189
da
Lei n° 11.101/05, na nova redação dada pela
Lei nº 14.112, de 2020.

N
o mesmo
sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, diante das peculiaridades do processo de recuperação judicial e falência, a restrição ao cabimento do agravo de instrumento deve ser mitigada,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E RENOVAÇÃO BENEFÍCIO PRODEIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE.
[...]
5. Nas decisões interlocutórias sem previsão específica de recurso, incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, haverá tipificação com a ratio do dispositivo - falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais.
[...]
7. Além disso, a natureza também processual (de execução coletiva e negocial) da LREF justifica a interpretação do parágrafo único do art. 1.015 no CPC (ou dos incisos do caput do art. 1.015) no sentido de estender a interposição do recurso de agravo de instrumento às decisões que envolvam matérias dos regimes falimentar e recuperatório. (STJ; REsp 1.722.866; Proc. 2018/0027251-0; MT; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 25/09/2018; DJE 19/10/2018; Pág. 1118)

Presentes os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos, admito o recurso na forma instrumental manejada.

Nesse momento, em análise definitiva do processo,
d
iante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito pretendido.
Explico
.

Trata-se, na origem, de pedido de recuperação judicial apresentado por
Super Transportes
e
Logística Ltda

e

Agile Logística De Distribuição Ltda
, em consolidação substancial,
tendo sido
o pedido
originariamente
instruíd
o
com os documentos
de
ID 48701348 a ID 48700543.

Na
decisão recorrida, o magistrado entendeu
pree
nchidos os requisitos da legislação pertinente e deferiu o processamento da recuperação, inclusive com a suspensão de todas as ações ou execuções em trâmite contra as
empresas

ora
recuperandas, nos seguintes termos:

“
A petição inicial foi instruída nos termos do artigo 48 e 51 da Lei n.º 11.101/2005. O pedido apto para processamento, já que presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da LRF), verificando-se, ao menos em sede de cognição sumária, a possibilidade de reestruturação das partes requerentes.

O instituto da consolidação substancial autoriza a consolidação dos ativos e passivos de todas as sociedades pertencentes ao mesmo grupo de fato ou de direito, mediante a apresentação de um plano de recuperação judicial unitário que vinculará indistintamente todos os credores. Trata-se de medida excepcional, pois possibilita a desconsideração da autonomia patrimonial das diferentes sociedades em recuperação judicial, que passam a ser tratadas como se fossem uma só pessoa jurídica ou uma só devedora (LRF, art. 69-K).

Na espécie, verifica-se que: (i) as recuperandas apresentam relação de controle e dependência, possuindo interconexão entre os ativos e passivos; (ii) apresentam administração centralizada e o desenvolvimento das atividades empresariais se constitui sob um mesmo núcleo diretivo e gestão (identidade de sócios e administradores); e (iii) atuação complementar e em prol do mesmo objetivo.

Desta forma, tem-se que as hipóteses dispostas nos incisos II, III e IV do artigo 69-J da Lei n.º 11.101/05, encontram-se presentes, justificando-se o pedido conjunto a fim de se aproveitar o mesmo processo, prazos e custos.

Ante o exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO
o processamento da Recuperação Judicial, em consolidação substancial [...].”

Antes de mais nada, necessário se faz registrar
que a decisão de
processamento

da recuperação judicial
não se confunde com a decisão de
concessão
da
recuperação judicial.

N
es
t
e momento processual,
o magistrado não
ingressa no mérito da viabilidade ou inviabilidade da empresa, tampouco no conteúdo dos documentos contábeis apresentados, o que será apreciado apenas na fase deliberativa, inclusive com a ponderação conjunta dos credores em assembleia.

Com efeito,
“demonstrada a crise econômico-financeira e cumpridos os demais requisitos do art. 51, da Lei Falimentar, ao juiz cabe determinar o processamento da recuperação judicial, sem, contudo, fazer juízo de valor acerca do que lhe foi apresentado, consoante prescreve o art. 52, da mencionada Lei, o qual dispõe que ‘estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial’”
. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003379-59.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 02/Feb/2024).

Noutras palavras, o deferimento do processamento da recuperação judicial não se submete à discricionariedade do magistrado, o qual tem o dever de processar o pedido caso apresentadas as informações e documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005.

Dessa feita
,
não me parece
cabível, nesta fase processual, a discussão pretendida pela agravante quanto às supostas
discrepância
s
entre o resultado na DRE e a

variação do lucro acumulado;
a
irregularidade na conta consórcios e falta de clareza nas informações dos demonstrativos
quanto à variação abrupta de receita,
por extrapolarem o
mero controle de legalidade
.

Sem prejuízo, no que tange à
invalidade dos balanços contábeis apresentados
pela recuperanda,
por falta de assinatura, à
ausência de arquivos contábeis padronizados
e
,
em especial, à falta do balancete patrimonial referente ao exercício de 2022
,
em que pese a verossimilhança das alegações recursais
,
verifico que
a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ao menos neste momento,
a existência de
periculum in mora.

Com efeito,
a mera
alegaç
ão
de que o prosseguimento do pedido de recuperação sem observância dos requisitos objetivos exigidos
na Lei
11.101/2005, configura
“prejuízo aos credores e
à
própria imagem da justiça”
não é capaz de
satisfazer a exigência d
o
art. 1.019 para a concessão do efeito suspensivo (
risco de prejuízo irreparável).

Gize-se que,
para
a concessão de tutela de urgência
com sacrifício da garantia do contraditório,

é indispensável
que do
ato impugnado
possa resultar
o perecimento do direito pleiteado e
a ineficácia da medida, caso finalmente deferida
.

V
ale dizer:
a
observância do contraditório é a regra, sendo certo que o deferimento d
e liminar

inaudita altera parte
é reservado para situações de extrema urgência,
em que o risco d
o
perecimento
imediato
seja inconciliável com o tempo necessário para a oitiva da parte contrária
,
o que não ocorre no caso dos autos.

Aliás, c
omo bem ressaltado
pela
decisão recorrida,
“
a
tutela de urgência pleiteada não alcança o direito material dos credores, o que está em consonância com os efeitos do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial e com a orientação jurisprudencial no sentido de que tal ato não importa no cancelamento de protestos e/ou retiradas de inscrições junto aos órgãos de restrição de crédito”.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)